Tribunal: TJSP
Processo: 2230824-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que a metragem da área de preservação permanente seja contada na forma

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que a metragem da área de preservação permanente seja contada na forma da legislação revogada.
2. Possibilidade de aplicação parcial da Lei n. 12.651/2012 no caso concreto, a teor do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de ofensa ao título executivo judicial. Precedentes do STJ.
3. A sentença que ora se configura como título executivo foi prolatada no ano de 2010 assim como o recurso tirado em face desta, anteriormente, portanto, à entrada em vigor das normas cuja aplicação se pretende. Não há 'silêncio eloquente' no acórdão até mesmo porque a questão não foi aventada em apelação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230824-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
AGROPECUÁRIA IRACEMA LTDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230824-60.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/7
Voto no 37256
Processo: 2230824-60.2019.8.26.0000
Agravante: Agropecuária Iracema Ltda.
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de Ribeirão Preto
Juiz(a) Prolator(a): Isabel de Souza Nunes Fiel
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
por meio da qual o D. Magistrado a quo, em cumprimento de
sentença proferida em ação civil pública, rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença e determinou que a metragem da área de
preservação permanente seja contada na forma da legislação
revogada.
2. Possibilidade de aplicação parcial da Lei n. 12.651/2012 no
caso concreto, a teor do entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Inexistência de ofensa ao título executivo
judicial. Precedentes do STJ.
3. A sentença que ora se configura como título executivo foi
prolatada no ano de 2010 assim como o recurso tirado em face
desta, anteriormente, portanto, à entrada em vigor das normas
cuja aplicação se pretende. Não há 'silêncio eloquente' no acórdão
até mesmo porque a questão não foi aventada em apelação.
Recurso provido.
Vistos, etc.;
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por AGROPECUÁRIA IRACEMA LTDA., em face da r. decisão de
fl. 174/177 destes autos que rejeitou impugnação ao cumprimento
de sentença em ação civil pública movida pelo Ministério Público, ora
agravado.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230824-60.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/7
haver a imediata incidência do Novo Código Florestal (Lei no
12.651/2012), haja vista que, do contrário, restará verificado o
cerceamento de direitos que lhe cabem. Houve pedido de concessão
de efeito suspensivo.
O efeito suspensivo à decisão agravada foi deferido
a fls. 180/181, complementado pela decisão de fls. 199/202.
Mesmo instada, deixou a parte de apresentar
contraminuta (fls. 209).
Manifestou-se a D. PGJ a fls. 215/226 pelo
desprovimento do agravo.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Em sede de exame da admissibilidade
recursal, anoto a presença dos pressupostos e condições de
recorribilidade. Passo ao exame do mérito recursal.
2.
Por primeiro, convém destacar que o
cerne do presente agravo de instrumento consiste em saber se tem
havido ou não cumprimento das obrigações de fazer impostas na r.
sentença objeto de execução nos autos principais.
O mérito recursal, destarte, restringe-se à adoção
das normas do Novo Código Florestal no que tange ao marco inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230824-60.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/7
da metragem de área de preservação permanente na beira de rio.
Pois bem.
O recurso comporta o provimento almejado.
3.
Sustenta
o
agravante
a
tese
de
possibilidade de aplicação das normas do Novo Código Florestal às
obrigações impostas na sentença e no acórdão, que determinou,
dentre outras medidas, a recomposição de área de preservação
permanente.
A despeito de à D. Procuradoria de Justiça assistir
razão ao acenar para exigibilidade do título executivo judicial, por
força do já operado trânsito em julgado, relembro e destaco o
entendimento desta C. Câmara Ambiental sobre a possibilidade de
aplicação imediata o Novo Código Florestal, especialmente no que
tange ao cumprimento das obrigações de fazer e os limites por ele
delineados.
No caso presente, o pedido concernente ao marco
inicial da Área de Preservação Permanente, nos termos em que
disciplinados pelo Novo Código Florestal não afrontam a garantia
constitucional de imutabilidade da coisa julgada.
Considere-se, ademais, que esse posicionamento não
se opõe àquele firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230824-60.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/7
12.651/2012).
REQUERIMENTO.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO APONTADA.
AUTO DE INFRAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. ATO JURÍDICO PERFEITO.
DIREITO ADQUIRIDO. ART. 6o, CAPUT, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO
DIREITO BRASILEIRO. 1. Trata-se de requerimento apresentado pelo recorrente,
proprietário rural, no bojo de 'ação de anulação de ato c/c indenizatória', com
intuito de ver reconhecida a falta de interesse de agir superveniente do Ibama,
em razão da entrada em vigor da Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal), que
revogou o Código Florestal de 1965 (Lei 4.771) e a Lei 7.754/1989. Argumenta
que a nova legislação 'o isentou da punição que o afligia', e que 'seu ato não
representa mais ilícito algum', estando, pois, 'livre das punições impostas'. Numa
palavra, afirma que a Lei 12.651/2012 procedera à anistia dos infratores do
Código Florestal de 1965, daí sem valor o auto de infração ambiental lavrado
contra si e a imposição de multa de R$ 1.500, por ocupação e exploração
irregulares, anteriores a julho de 2008, de Área de Preservação Permanente nas
margens do rio Santo Antônio. 2. O requerimento caracteriza, em verdade, pleito
de reconsideração da decisão colegiada proferida pela Segunda Turma, o que não
é admitido pelo STJ. Nesse sentido: RCDESP no AgRg no Ag 1.285.896/MS, Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 29.11.2010; AgRg nos EREsp
1.068.838/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 11.11.2010; PET
nos EDcl no AgRg no Ag 658.661/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior,
Quarta Turma, DJe 17.3.2011; RCDESP no CC 107.155/MT, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Junior, Segunda Seção, DJe 17.9.2010; RCDESP no Ag 1.242.195/SP,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.9.2010. Por outro lado,
impossível receber pedido de reconsideração como Embargos de Declaração, sob
o manto do princípio da fungibilidade recursal, pois não se levanta nenhuma das
hipóteses do art. 535 do CPC. 3. Precedente do STJ que faz valer, no campo
ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a
contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da Natureza: O O
'direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos fatos. In casu,
Lei n. 6.766/79, art. 4o, III, que determinava, em sua redação original, a 'faixa non
aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado' do arroio' (REsp 980.709/RS, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.12.2008). 4. Ademais, como
deixa claro o novo Código Florestal (art. 59), o legislador não anistiou geral e
irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22
de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir.
Ao contrário, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas
rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento
administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental PRA, após a
inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural CAR (§ 2°) e a assinatura de
Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3°). Apenas
a partir daí 'serão suspensas' as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5°, grifo
acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, 'as
multas' (e só elas) 'serão consideradas convertidas em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente'. 5 Ora, se os autos de
infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo Código ou
houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deram
origem, configuraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230824-60.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/7
referir-se a 'suspensão' e 'conversão' daquilo que não mais existiria: o legislador
não suspende, nem converte o nada jurídico. Vale dizer, os autos de infração já
constituídos permanecem válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que
são - apenas a sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa,
no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no
TC. Tal basta para bem demonstrar que se mantém incólume o interesse de agir
nas demandas judiciais em curso, não ocorrendo perda de objeto e extinção do
processo sem resolução de mérito o (CPC, art. 267, VI). 6. Pedido de
reconsideração não conhecido" (STJ, PET no REsp 1.240.122/PR, Segunda Turma,
Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 2.10.2012, DJe 19.12.2012)1.
Deve-se, ainda, considerar que o acolhimento do
pedido do agravante, não implicaria admitir afronta a um dos pilares
do Estado Democrático de Direito: o princípio constitucional da
irretroatividade da lei nova para atingir atos jurídicos perfeitos,
tampouco violaria o dogma da coisa julgada, porquanto, mister
salientar que o Código Florestal de 2012 manteve a obrigação de
resguardo de áreas de preservação permanente mantendo, assim,
a obrigação já prevista no Código Florestal de 1965 (Lei federal no
4.771/65).
Desta feita, o pedido recursal do agravante
comporta acolhimento, a fim de permitir a aplicação das normas
contidas no Novo Código Florestal, nos termos da fundamentação
desenvolvida.
Ressalte-se,
contudo,
que
a
possibilidade
de
adequações práticas, principalmente no âmbito administrativo, não
autoriza a revisão da sentença transita em julgado ou a
retroatividade da lei.
É importante pôr a cobro que a r. sentença
exequenda (fls. 29/72) foi prolatada no ano de 2010, da mesma
forma que a interposição do apelo, de maneira que a questão do
1 No mesmo sentido, AgRg no AREsp 327687 / SP, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 26.08.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230824-60.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/7
critério de mensuração da área de preservação permanente sequer
poderia ter sido aventada vez que o Código Florestal somente entrou
em vigor no ano de 2012.
Daí não ser admissível a interpretação do julgado
de segunda instância
que, inclusive, expressamente admitiu a
aplicação do novel código - dada na decisão recorrida no sentido de
se tratar de um “silêncio eloquente” do órgão julgador até mesmo
por quê tantum devolutum quantum apellatum.
Isso posto, voto no sentido do provimento do
agravo,
nos
termos
da
fundamentação
desenvolvida,
para
determinar que o cômputo da área de preservação permanente ora
em questão seja iniciado nos termos do artigo 4o, I, em metragem
condizente com o porte do curdo d ́água.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR